Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701043-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF EMBARGADO: DROGARIA SAO PAULO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE DEFESA DO DISTRITO FEDERAL PROCON/DF em desfavor do acórdão n.o 1867269, no qual a 7a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso ao recurso manejado pelo embargante, mantendo a decisão que deferiu a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo agravante. No entanto, o presente recurso não merece ser conhecido. Em conformidade com a regra contida art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal, verifica-se que, antes do julgamento do agravo de instrumento, foi proferida sentença no processo originário, em 28 de maio de 2024, julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados pela parte Drogaria São Paulo. Assim, a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão travada no agravo de instrumento, ficando prejudicado este recurso, bem como os embargos de declaração opostos. Dessa forma, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o recurso pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador